Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739042-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: MATEUS ANDERSON BARROS DE OLIVEIRA D E S P A C H O A procuração de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (ID67987632, p.5), com substabelecimento de poderes ao advogado Fabio Frasato Caires, OAB/DF no 65.704, o qual subscreve os embargos de declaração opostos aos 12/05/2025 (ID71591253), tinha validade até 7/12/2024 (ID67987632, p.8). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação dos embargos de declaração opostos e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 8/12/2024), sob pena de ineficácia desses atos em relação a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias à parte embargante para que regularize a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora